Tribunal: STF
Processo: Rcl 60203
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Alegada aplicação equivocada da tese firmada no Tema nº 520 do ementário da Repercussão Geral. Violação configurada. Recurso não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, em que se impugnava ato da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que inobservou tese fixada no Tema RG nº 520.



    II.  Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar o sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incide sobre mercadoria importada.



    III. Razões de decidir  



    3. Na decisão reclamada, o Tribunal de origem definiu a titularidade ativa do ICMS com base no critério da “destinação econômica do bem, vinculando o conceito de destinatário final” ao de “disponibilidade econômica”, tudo em sentido exatamente oposto ao definido no tema paradigma.



    4. O STF, no procedimento mencionado, assentou que o sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS, incidente sobre mercadoria importada, é o Estado-membro onde está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio.



    5. O caso dos autos de origem, a partir das premissas assentadas no acórdão reclamado, sem necessidade de revolver fatos e provas, enquadra-se na hipótese de importação por conta própria, sob encomenda, na qual a destinatária jurídica é a sociedade empresária importadora (trading company), pois é quem incorre no fato gerador do ICMS com o fito de posterior revenda, ainda que mediante acerto prévio, após o processo de internalização.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo ao qual se nega provimento.